Tribunal: TJDFT
Processo: 0011522-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0011522-12.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, IRACEMA FERNANDES FERREIRA, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA D E C I S Ã O As partes informam a realização de acordo quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais e requerem a sua homologação (ID 53884620). Aguarde-se o transcurso do prazo para recurso. Transitado em julgado o acórdão, remeta-se o processo ao juízo de origem para que decida sobre a homologação do acordo. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f